Tribunal: CARF
Processo: 15979.000180/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15979.000180/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.059 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/03/2007
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
OBSERVÂNCIA AO ART 14 DO CTN. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Mario Hermes Soares Campos, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares
Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15979.000180/2007-24, em face do acórdão no 17-21 .468, julgado pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPOII), em sessão realizada em
8 de novembro de 2007, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
PROCEDENTE o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15979.000180/2007-24
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.059 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15979.000180/2007-24

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
““Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lavrada contra o
contribuinte acima identificado, referente às contribuições previdenciárias previstas no
artigo 22, incisos I, II e III da Lei n° 8.212/91 e as destinadas a outras entidades (SESC,
INCRA, SEBRAE e Salário-Educação) incidentes sobre a remuneração paga pelos
serviços prestados dos empregados e contribuintes individuais (autônomos), cujos fatos
geradores foram declarados em GFIP. O Relatório Fiscal de fls. 47/56 informa que:
- o levantamento denominado DGF- declarado em GFIP refere-se à remuneração paga
aos empregados, parte patronal, apurada através das GFIP, bem como pagamentos
realizados aos autônomos, apenas parte patronal, as quais estão arroladas no Relatório
de Lançamentos (fls. 17/21);
- foram examinados os seguintes documentos: GFIP, escrituração contábil (Livros
Diário e Razão de 10/2003 a 12/2005), GPS, contrato social, recibos de pagamento,
folhas de pagamento, dentre outros;
- a título de esclarecimento, na conta n° 21206, INSS A RECOLHER dos trabalhadores
empregados, de 31/12/2005, conforme gráfico anexo, a própria empresa reconhece
contabilmente que é devedora ao INSS, no montante de R$ 20.402.529,35.
Ciente da exigência em 04/06/2007, conforme consignado na respectiva Notificação
Fiscal (fl. 1), a empresa apresentou impugnação, por meio do protocolo de 04/07/2007
(fls. 59/73), anexando procuração e documentos às fls. 74/96, fazendo uma breve síntese
dos fatos, e aduzindo as alegações a seguir sintetizadas:
- é reconhecida como entidade de utilidade pública federal e municipal e possui registro
no CNAS, que lhe concedeu o Certificado de Entidade de Assistência Social, anexo, e
faz jus à imunidade relativa às contribuições sociais, nos termos do § 7° do art. 195 da
CF/88;
- na forma do art. 14 do CTN, que estabelece os requisitos que as entidades devem
possuir para usufruir da imunidade, o impugnante possui natureza e a qualidade jurídica
de instituição educacional beneficente de assistência social e não distribui qualquer
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou participação no seu
resultado; aplica, integralmente no Brasil, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais; mantém escrituração de suas receitas e de suas despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar suas exatidão;
- o deferimento do pedido de registro e do CEBAS comprova que a entidade preenche
todos os requisitos da Lei n° 8.212/91;
- requer o acolhimento da impugnação para cancelar o débito fiscal.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 104/108
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/03/2007
NFLD DEBCAD n° 37.073.051-8, de 31/05/2007.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
E
DE
TERCEIROS.
ISENÇÃO.
INOCORRENCIA.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.059 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15979.000180/2007-24

O gozo da isenção prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal está condicionado
à comprovação, pela pessoa jurídica interessada, do cumprimento cumulativo dos
requisitos previstos no art. 55 da Lei n° 8.212/91.
Lançamento Procedente.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA do lançamento.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 112/126,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
O processo foi sobrestado até o julgamento do Recurso Extraordinário no 566.622,
o qual versa sobre repercussão geral a ser decidida pelo STF.
Diante do julgamento do Recurso Extraordinário pelo STF, foi levantado o
sobrestamento, devendo os autos irem para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em recurso voluntário a contribuinte repete os argumentos trazidos em
impugnação, trazendo como único fundamento quanto a improcedência do lançamento a
alegação se de se tratar de entidade imune/isenta, na forma do § 7o do artigo 195 da CF/88.
Imunidade/isenção.
Sobre o regime tributário-fiscal das entidades beneficentes de assistência social é
mister esclarecer que para acontecer a dispensa da contribuição social a Constituição Federal
impôs o atendimento de exigências estabelecidas em lei, pois o § 7o do artigo 195 da CF,
estabelece vedação à tributação destas entidades, para o custeio da seguridade social, mas é claro
ao afirmar que "são isentas as entidades beneficentes de assistência social que atendam as
exigências estabelecidas em lei".
Trata-se, portanto, de uma isenção condicionada, pois depende de integração
normativa para a fixação dos pressupostos a serem observados para o exercício do direito, que no
caso, à época, estavam previstos no art. 55 e §§ da Lei no. 8.212/1991, in verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.059 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15979.000180/2007-24

II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (eficácia suspensa).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
Neste tocante, destaco que foi firmada tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no recurso extraordinário 566.622/RS segundo a qual “a lei complementar é
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas”. Tal tese resulta do julgamento do recurso
extraordinário e dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, conforme ementas
a seguir:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.
(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG
22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
.............................................................................................................................................
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.059 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15979.000180/2007-24

(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
A imunidade, por sua vez, compreendida como uma limitação constitucional ao
poder de tributar, deve ser regida exclusivamente por lei formalmente complementar, conforme
do art. 146 da Constituição Federal e do julgamento do RE 566.622/RS.
A DRJ de origem entendeu pela procedência do lançamento, não acolhendo a
alegação de imunidade/isenção, sob os seguintes argumentos:
“No caso sob análise, a empresa notificada não demonstrou estar em conformidade com
as exigências constantes do dispositivo acima transcrito. Aliás, a referida empresa não
comprovou sequer ter preenchido as condições previstas no art. 14 do CTN, sendo
certo que caberia a ela comprovar sua alegação de que preenche todos os requisitos para
ter direito à imunidade. Tampouco consta nos autos que ela requereu a isenção ao
INSS conforme expressamente previsto no § 1o acima, com a apresentação de toda a
documentação comprobatória do preenchimento das exigências legais, uma vez que não
há isenção de pleno direito.”
Portanto, para a instância julgadora de primeira instância, não houve comprovação
quanto ao preenchimento das condições previstas no art. 14 do CTN, tampouco o cumprimento
do §1o do art. 55 da Lei no 8.212/91.
Para provar suas alegações, a contribuinte havia juntado, em anexo a sua
impugnação, à fl. 95, Atestado de Registro do Conselho Nacional de Assistência Social, no qual
se atestou em 28/02/2007, que por meio da Resolução no 07, de 15/02/2007, publicada no Diário
Oficial da União de 28/02/207, que a contribuinte é registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social. Ainda, à fl. 96, encontra-se a página 144 do referido Diário Oficial da União,
referindo que a resolução entra em vigor na data de sua publicação (28/02/2007). Também havia
juntado a contribuinte, na mesma oportunidade, à fl. 97, Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), datado de 28/02/2007, válido para o período de 28/02/2007 a
27/02/2010. Mister salientar que o período de apuração é de 01/10/2003 a 31/03/2007.
Em sede de recurso voluntário não foram juntados outros documentos pela
recorrente.
No caso, verifica-se que a contribuinte não ter logrado êxito em fazer prova de
que cumpriu o determinado no art. 14 do Código Tributário Nacional, que tem status de lei
formal complementar, de modo que compreendo que a contribuinte, por insuficiência de provas
apresentadas, não faça jus a imunidade/isenção prevista no art. 195, § 7o, da CF/88.
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.059 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15979.000180/2007-24

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital